Tribunal: TJMT
Processo: 1014495-67.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014495-67.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[INSAAT CONSTRUTORA LTDA - ME - CNPJ: 36.928.596/0001-31 (EMBARGADO), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), LEONARDO BOTELHO LEITE - CPF: 736.484.261-68 (EMBARGADO), ANGELA MARIA BOTELHO LEITE - CPF: 205.977.111-00 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

Não evidenciado o caráter meramente protelatório dos Embargos de Declaração, não há razão para que seja imposta ao embargante a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviados por
Banco do Brasil S.A.
,

em face de
acordão extraído do julgamento da apelação interposto por
Insaat Construtora Ltda. – ME e outros
que, à unanimidade, deu provimento ao recurso, para cassar a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos à instância de origem para a decida instrução probatória.

A embargante aponta a existência de omissão no acórdão, por não ter analisado a aplicação dos artigos 355 e 371 do CPC. Alega que o fato de o juízo
a quo
julgar antecipadamente a lide não configura a ocorrência de cerceamento de defesa, quando existirem provas suficientes a propiciarem a formação de seu convencimento, não havendo necessidade de indicação de outras provas a serem produzidas.

Assevera, ainda, que o acórdão é omisso no tocante à memória de cálculo apresentada com a inicial, explicitando a evolução do débito e encargos efetivamente cobrados, o contrato principal e todas as propostas de liberação do crédito, preenchendo, portanto, o requisito para o ajuizamento da ação monitória.

Oportunizado aos embargados se manifestarem, pugnaram pelo desprovimento do recurso, bem como pela aplicação da multa do art. 1.026 do CPC (ID. 63071029).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no acórdão, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Pela análise das razões dos embargos de declaração, depreende-se que a embargante defende a ocorrência de omissão no acórdão, fundamentando a inexistência de análise quanto a aplicação dos artigos 355 e 371 do CPC e dos cálculos apresentados em concomitância à exordial.

Não há como acolher o recurso aventado, uma vez que as discussões foram abalizadas quando da análise recursal, senão vejamos.

No tocante aos artigos 355 e 371 do CPC, que versam quanto à possibilidade de julgamento antecipado da lide, tem-se que esta Câmara, à unanimidade, acolheu a preliminar de cerceamento de defesa, fundamentando, justamente, que os argumentos suscitados na peça recursal eram suficientes para determinar a regular instrução probatória, almejando dar guarida ao princípio da verdade real que deve permear o processo civil.

Aliás, restou salientado no
decisum
objurgado o seguinte:

“[...] Como é sabido, o Código Civil de 2002 foi constituído sobre três pilares: eticidade, socialidade e operabilidade. O paradigma da eticidade recomenda que as partes de uma relação jurídica sempre devem agir com boa-fé, conforme preceitua o artigo 422:

“422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Partindo dessa premissa, observa-se que as apelantes, desde o início do trato processual, confirmam a realização do negócio jurídico, entretanto, argumentam que este se extinguiu quando da realização de acordo extrajudicial entabulado através de proposta telefônica. Para tanto, apresentaram extratos bancários (ID. 16110979), dando conta das movimentações realizadas no período de 01/10/2013 a 31/05/2015, justificando que a limitação à referido período decorre da ausência de movimentação posterior e indisponibilidade da conta afirmada, em razão do encerramento do negócio jurídico em 28/05/2015.

Sopesando os fundamentos difundidos pelo magistrado na sentença, verifica-se que a improcedência dos embargos monitórios apoiou-se justamente no fato das embargantes terem se limitado a apresentarem extrato das movimentações ocorridas apenas no período entre 01/10/2013 a 31/05/2015, sem mencionarem o período subsequente, sob o qual se funda a presente ação monitória.

Em suas razões de decidir, assim fundamentou o juízo singular: “Para comprovar suas assertivas, acostaram os extratos de conta corrente Id. 16110979 e seguintes, de 01/10/2013 a 31/05/2015.

No entanto, tem-se que o Demonstrativo de Conta Vinculada Id. 1875625 – Pág. 12 e 13, indica a existência de débitos de 16/06/2015 a 16/09/2016.

Em que pese a assertiva, lançada em preliminar, de indeferimento da inicial por ausência de real memória de cálculo, por tratar-se de documento unilateral, bastaria aos embargantes coligirem aos autos os extratos bancários quanto a este período, posterior ao dos alegados pagamento e também imediatamente posterior à data do último pagamento anunciado (28/05/2015).”

No entanto, as embargante/apelantes, desde a primeira manifestação nos autos, informaram a impossibilidade de fazerem prova quanto ao período controverso, porque, segundo alegam, houve o encerramento do contrato após o suposto adimplemento integral da obrigação, em 28/05/2015, razão pela qual pugnaram por mais de uma vez que a instituição financeira colacionasse o extrato atinente ao período da cobrança em litígio.

Em que pese a fundamentação dispendida pelo juízo a quo, de ausência de prova hábil constituída pelo réu, é certo que o extrato juntado aos autos pelos apelantes (ID. 54974462), dá conta de que no dia 28/05/2015, ocorrera o Movimento 70.998.705, o que corrobora com o assinalado na tese de defesa, apontando o pagamento do valor de R$ 82.925,99 (oitenta e dois mil novecentos e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos).

Assim, ante a verossimilhança das alegações, e, buscando, ainda, a verdade real que deve lastrear o procedimento civil, não há prejuízo na adaptação dos autos ao procedimento comum, para a devida apuração dos faltos alegados. Ademais, há constatar que, havendo a condenação das apelantes, sem a verificação do possível adimplemento, estar-se-ia incorrendo no risco

desnecessário de condená-las ao pagamento de dívida já quitada. (...)”(destaquei)”

No que refere ao argumento de omissão quanto aos cálculos apresentados em concomitância à exordial, infere-se que o trecho realçado explicita a inexistência de omissão, denotando a necessidade de dilação probatória a comprovar a existência da dívida cobrada, e por conseguinte, a veracidade dos cálculos apresentados.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a hipótese elencada pela embargante não está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, e, nesse viés, não há como acolher a pretensão, porquanto não houve a propalada omissão.

A pretensão da embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE. I - Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno. Nesta Corte não se conheceu da reclamação. A decisão foi mantida no julgamento do agravo interno. II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material. Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)". III -
Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
. IV - Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl na Rcl: 34817 SP 2017/0239457-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 22/05/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/06/2019) (destaquei)

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

Por fim, cumpre destacar que não ficou evidenciado o caráter meramente protelatório nos Embargos de Declaração, razão pela qual não deve ser imposta à embargante o pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo incólume o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020